Tribunal: TJMT
Processo: 0012829-07.2012.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012829-07.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HORACIO ONOFRE NOGUEIRA - CPF: 141.701.241-20 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANCA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.489.038/0001-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANCA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.489.038/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0012829-07.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Horácio Onofre Nogueira

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE ENCERRADA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ART. 550, §5º, DO CPC – DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso adequado para combater a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, na forma do art. 550, §5º, do CPC, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, com conteúdo parcial de mérito. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0012829-07.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Horácio Onofre Nogueira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de exigir contas que lhe move Horácio Onofre Nogueira,
julgou procedente o pedido de prestação de contas, com fulcro nos arts. 487, inc. I e 551, ambos do CPC, para determinar que o réu preste as contas requeridas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Inconformado,
o apelante defende a impossibilidade de prestar as contas requeridas, ante a inadequação da via eleita, por se tratar de discussão de lançamentos autorizados pelo apelado em contrato de abertura de crédito, conforme entendimento firmado pelo STJ, devendo o pedido ser rejeitado liminarmente. Segue sustentando, a ausência dos requisitos necessários para o processamento da prestação pretendida, mormente por se tratar de pedido genérico. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 129622150 – pág. 04/13), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0012829-07.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Horácio Onofre Nogueira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Horácio Onofre Nogueira
ajuizou ação de exigir contas em desfavor do
Banco do Brasil S.A. e outro
, visando a prestação de contas de sua conta bancária junto a instituição financeira ré, a fim de que seja informado o valor devido pelo contrato de empréstimo firmado entre as partes, para o financiamento de uma área de terras, desde a sua primeira prestação, bem como se há algum saldo a ser pago, tudo através de documentos e comprovantes.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido de prestação de contas, com fulcro nos arts. 487, inc. I e 551, ambos do CPC, para determinar que o réu preste as contas requeridas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 129621298 – pág. 05/09).

Irresignado, o apelante defende a impossibilidade de prestar as contas requeridas, ante a inadequação da via eleita, por se tratar de discussão de lançamentos autorizados pelo apelado em contrato de abertura de crédito, conforme entendimento firmado pelo STJ, devendo o pedido ser rejeitado liminarmente.

Segue sustentando, a ausência dos requisitos necessários para o processamento da prestação pretendida, mormente por se tratar de pedido genérico. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que o MM. Juiz, ao analisar a ação de exigir contas envolvendo as partes, julgou procedente a demanda em sua primeira fase, confira,
verbis
:

“
Capitaneado pelas lições pretorianas referenciadas, resta evidenciado na liça o dever dos requeridos em prestar as contas requestadas na peça de ingresso
.

No entanto, em que pese à argumentação da parte demandada, sua escusa não merece acolhida, uma vez que não logrou êxito em produzir no curso do processo, prova de que tenha prestado ao demandante as contas aqui buscadas, ou mesmo a apresentação dos documentos solicitados, firmados entre as partes, e sob a guarda dos réus.

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto nos artigos 487, inciso I, e 551, ambos do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que os requeridos prestem às contas requeridas na exordial, no prazo de 15 dias
.

Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º e §10º, do CPC, verbas que deverão rateadas entre os requeridos na proporção de 50% (cinquenta por cento).”
(id. 129621298 – pág. 05/09 – grifei e negritei)

À vista disso, em se tratando do julgamento da ação de exigir contas em sua primeira fase, com procedência do pedido, resta evidente que se trata de decisão interlocutória, com conteúdo parcial de mérito, nos termos do art. 550, §5º, do CPC, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2º, DA LEI Nº 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.

[...]

4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença").

6-
Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica,
o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento
; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação
. [...]”
(REsp n. 1.746.337/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.04.2019 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na hipótese dos autos, restou definido no comando judicial que a ação de prestação de contas, à luz do que dispõe o atual Código de Processo Civil, divide-se em duas fases procedimentais distintas, de modo que o encerramento da primeira se deu com o reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora. Assim, o ato combatido reveste-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, mostrando-se inadequada a interposição de apelação
.”
(RAC n. 0021044-62.2006.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.05.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA – VIA INADEQUADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CABIMENTO – ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ – RESP 1.746.337/RS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão pela parcial procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é clara a orientação do STJ sobre a matéria desde 12/04/2019
.

O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas , o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação (STJ, REsp nº. 1.746.337/RS).”
(RAC n. 1000701-28.2018.8.11.0002, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA.

Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015).

Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao processo (art. 203, §2º, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485, §3º, todos do NCPC
.”
(RAC n. 0039229-02.2016.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.10.2017 – negritei)

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que julgou procedente a ação de exigir contas em sua primeira fase, nos termos do art. 550, §5º, do CPC, trata-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível, face a inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro do recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022